Tribunal: TJDFT
Processo: 0710970-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710970-72.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA ROBERTA DE JESUS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Ana Roberta de Jesus contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. O apelado impugna a concessão do benefício da gratuidade da justiça nas contrarrazões, além de lançar dúvidas quanto à regularidade da representação processual da apelante e à veracidade dos documentos apresentados. Sugere a prática de advocacia predatória (id 76479987). É o relatório. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Os documentos anexados comprovam que a apelante preenche os requisitos legais. Os extratos bancários anexados demonstram que ela não está empregada, apresenta uma baixa movimentação financeira e recebe benefício assistencial do programa Bolsa Família (id 76479960, 76479961, 76479962 e 76479963). Ante o exposto, indefiro impugnação ao benefício da gratuidade da justiça. Intime-se a apelante para manifestar-se a respeito da preliminar de irregularidade da representação processual apresentada nas contrarrazões, no prazo de quinze (15) dias. Registro que consultei o sistema de verificação do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) em 23.9.2025, com o objetivo de confirmar a autenticidade da procuração anexada aos autos (id 76479451). O sistema retornou a seguinte mensagem: Aviso: Você submeteu um documento sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida. O endereço eletrônico constante no próprio documento (Confirme a integridade do documento aqui) também não permite confirmar a veracidade da assinatura. É necessário esclarecer a situação. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator